Tribunal: TJDFT
Processo: 0740776-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME, TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. INCLUSÃO EM GRUPO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NÃO PREVISTA NO EXAME CRIMINOLÓGICO.
A gravidade abstrata do latrocínio e dos homicídios praticados pelo agravado e a longa pena a cumprir não são, por si sós, elementos idôneos para fundamentar o indeferimento da progressão de regime prisional. Embora tais crimes sejam graves, os fatores a eles relacionados foram considerados na aplicação da pena, não sendo hábeis a justificar tratamento diferenciado para a concessão de benefícios, mormente quando não decorrem de fatos ocorridos no curso da execução penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Exame criminológico realizado, que não sugeriu a participação do agravado em Grupo de Valorização da Vida.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, trabalho externo e saídas temporárias, mantém-se o deferimento do pedido
Recurso de agravo desprovido.